Tribunal: STF
Processo: AR 2882
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, fundada no artigo 966, VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do MS 34.737, Rel. Min. EDSON FACHIN, transitado em julgado em 17/09/2019, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N. º 3.373/1958. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado.



    3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3.373/1958, que embasaram a concessão do benefício, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Na petição inicial, a autora alega a existência de erro de fato no acórdão rescindendo. Aduz, para tanto, que "o acordão relatado pelo E. Min. Edson Fachin, entendeu que a AUTORA detinha cargo público permanente, por ocupar cargo público comissionado como servidora concursada/efetiva, quando esta, em verdade, apenas encontrava-se em cargo público comissionado temporário, sem nenhum tipo de vínculo com o Estado, ou seja, não era concursada".



    Narra que “o mandamus originário discutia a legalidade do Acordão n. 2.780/2016-TCU-Plenário exarado nos autos do processo de controle externo n. TC-011.706/2014-1, que determinou o cancelamento da pensão por morte de diversos dependentes e considerou obrigatória a comprovação da “dependência econômica” para percepção de tal pensão, a despeito dos requisitos legais serem diversos”.



    Relata que "na condição de filha maior solteira e que detinha cargo público temporário e comissionado (sem vínculo efetivo com o Estado), receosa de que pudesse vir a sofrer tal corte, esta AUTORA impetrou mandamus preventivo, no intuito de resguardar seu direito".



    Afirma que "em que pese, em seu despacho liminar do mandamus preventivo, o E. Relator Min. Edson Fachin acaba por diferenciar esta AUTORA das demais, pois considerou devida a revisão de sua pensão realizada pelo TCU, por descumprimento dos requisitos da Lei 3.373/58, já que, entendeu que a AUTORA ocupava cargo permanente por ocupar cargo de provimento em comissão, sem atentar-se ao fato de que, apesar de ocupar cargo em comissão, não era concursada, ou seja, não possuía vínculo com o Estado".



    Sustenta que "é seguro afirmar que o termo “cargo de provimento em comissão” (como usado no acórdão), é atribuído àquele cargo de comissão ou direção, que pode ser ocupado por qualquer pessoa do povo, concursada ou não, não havendo como se afirmar de forma categórica (como realizado no acórdão ora rescindendo), que tais cargos são ocupados apenas por servidores concursados e que esta AUTORA seria servidora concursada".



    Salienta que “a teor do art. 5° da Lei 3.373/58, nas palavras do E. Relator Min. Edson Fachin: ‘a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente’”.



    Assevera que "é forçoso concluir que houve evidente erro de fato, pois o E. Relator Min. Edson Fachin acreditou que esta AUTORA estaria ocupando cargo público permanente, por ocupar cargo de provimento em comissão, sem atentar-se ao fato de que ocupava cargo em comissão, mas sem possuir qualquer tipo de vínculo efetivo por meio de concurso".



    Ao final, requer “seja a presente demanda julgada PROCEDENTE, para RESCINDIR o Acordão do Mandado de Segurança n. 34.737/DF e desfazer sua coisa julgada em função de ERRO DE FATO, nos termos da fundamentação supra; e “seja julgado PROCEDENTE o Mandado de Segurança n. 34.737/DF, para que se promova a CONCESSÃO DA SEGURANÇA À ESTA AUTORA e se ANULE o Acórdão 2.780/2016-TCU-Plenário exarado nos autos do processo de controle externo n. TC-011.706/2014-1, garantindo-se à AUTORA, o reestabelecimento do benefício da pensão por morte previsto na Lei n. 3.373/58 e subsequente percepção dos valores retroativos não pagos, desde o momento do seu cancelamento”.



    Em contrarrazões, a União alega que “que a ação rescisória não se presta à rediscussão dos fundamentos do ato judicial que se pretende desconstituir, pois tem por escopo apenas invalidar decisões revestidas pelo manto da coisa julgada quando eivadas de vícios que podem colocar em risco a própria prestação jurisdicional, sendo seu cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no diploma processual”.



    Aduz que “esta ação rescisória não se amolda a qualquer uma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, pois o que se busca é unicamente a rediscussão de controvérsia já decidida por esse Excelso Pretório, sem a demonstração, contudo, da existência de qualquer espécie de vício no decisum impugnado”.



    Afirma que a questão "foi objeto de intenso debate nos autos do processo em que proferido o acórdão rescindendo (MS 34.737, Rel. Min. Edson Fachin), o que redundou na afirmação, por parte dessa Corte Suprema, da distinção entre os conceitos de “cargo permanente” e “cargo efetivo” e de que o exercício de cargo em comissão, caso se estenda por período significativo, pode sim se enquadrar no conceito “de cargo público permanente”. No caso, não havia qualquer dúvida acerca do caráter permanente do cargo ocupado pela autora, tendo em vista exercê-lo, de forma ininterrupta, desde 1º de fevereiro de 1995".



    Salienta que “o fato de a autora ocupar cargo em comissão foi suscitado pela impetrante do mandamus, contraditado pelo ente central e, por fim, valorado pelo órgão julgador. Por conseguinte, é indubitável que a mencionada questão fática foi “ponto controvertido” no processo em que proferido o acórdão rescindendo e sobre ela já se manifestou expressamente esse Supremo Tribunal Federal”.



    A autora, em réplica, sustenta que “o fundamento jurídico para esta Ação Rescisória não decorre da interpretação do M.M. Juízo Relator, Min. Edson Fachin, sobre o fato (cargo em comissão/efetivo) apresentado aos autos e sim da sua falta na percepção do fato em si (cargo temporário/permanente), já que admitiu como existente (servidora concursada) fato inexistente, que justificou o indeferimento do pleito, qual seja, o reestabelecimento do benefício da pensão por morte”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 966, VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 



    2. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - Parecer pela improcedência do pedido de rescisão.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    No mais, não merece acolhida o pleito rescisório. Vejamos.



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    [...]



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”



    O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando leva-se em consideração fato não constante do processo.



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão à parte autora, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste erro de fato, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, pretende-se a rescisão de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do MS 34.737, ao argumento específico da existência de erro de fato, por supostamente ter deixado de observar o fato de a autora ocupar cargo em comissão e não cargo público de provimento efetivo. 



    No entanto, a questão foi analisada e debatida na decisão por meio da qual o Ministro EDSON FACHIN denegou a segurança, ao consignar expressamente ser a autora detentora de cargo em comissão, conforme se observa do seguinte trecho da decisão monocrática: 



    “Quando, contudo, os requisitos em lei são descumpridos, como é o caso da Impetrante Nádia Maria Guimarães Cerqueira, que ocupa cargo de provimento em comissão como coordenadora administrativa/financeira junto ao Instituto de Radiodifusão da Bahia, não há direito líquido e certo à pensão temporária. Como se viu, a Lei 3.373/58 dispunha, no art. 5º, parágrafo único, que ‘a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente’. A Impetrante Nádia Maria Guimarães Cerqueira não observa os requisitos legais, pois ocupa, desde 01.02.1995, cargo público.” (Grifos nossos)



    Contra essa decisão, a autora interpôs agravo interno, alegando não estar investida em cargo público efetivo, mas em cargo em comissão, e que, por isso, atenderia às exigências legais para a percepção da pensão temporária instituída pela Lei 3.373/1958. Contudo, a Segunda Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado.



    3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3.373/1958, que embasaram a concessão do benefício, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em tal contexto, não se pode concluir tenha o Relator do acórdão rescindendo incidido em erro, até porque tratou a parte autora como detentora de cargo em comissão e, nesta condição, afastou o direito à manutenção da pensão temporária.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018).



    Ressalte-se, ainda, que havendo pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo, não há se falar em erro de fato, sob pena de violação ao disposto no § 1° do art. 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." (AR 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/2017)



    Desta forma, inexiste, no acórdão rescindendo, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do mandado de segurança, não desconsiderou fato inconteste ou considerou fato inexistente, mas apenas procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória. 



    Considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente